Tribunal: TJES
Processo: 5011735-77.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011735-77.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO VILLAGE DAS ONDAS

REQUERIDO: POTYGUARA RIBEIRO DE FREITAS FILHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE PAGAMENTO APENAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM O PAGAMENTO AO FINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno em face de decisão do Relator que, em ação rescisória, permite à parte a parcelar as custas em 08 (oito) vezes. 2. Pedido de pagamento das custas apenas ao final do processo. 3. Elementos de prova dos autos que denotam a possibilidade de pagamento das custas processuais mas apenas de forma parcelada, dada a existência de despesas mensais que impossibilitam o pagamento em uma única vez. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5011735-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO VILLAGE DAS ONDAS

AGRAVADAS: POTYGUARA RIBEIRO DE FREITAS FILHO, JANE SILVA BARREIRAS DE FREITAS e GISELLE BARREIRAS DE FREITAS MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Associação dos Proprietários do Condomínio Village das Ondas interpôs Agravo Interno em face da Decisão inserida no id 5848071 e integrada no id 7005423, na qual, ao examinar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora Agravante, concedi apenas o parcelamento das custas em 08 (oito) vezes.

De acordo com a Agravante (id 7470427), contudo, tal conclusão não é capaz de prosperar, porquanto não há impedimento legal para que o Relator possibilite à parte que promova o recolhimento das custas apenas ao final do processo.

E de fato, não há norma que impeça o deferimento do pagamento das custas apenas ao final do processo, o que não significa dizer, todavia, que o recurso em exame mereça provimento.

Isso porque o pagamento das custas somente ao final do processo, em regra, deve ser admitido apenas naqueles casos em que a parte demonstre situação atual que a impeça de recolher as custas a despeito da existência de patrimônio a ser liquidado durante a tramitação do processo, como ocorre, por exemplo, nas ações de inventário (neste sentido, deste egrégio Tribunal de Justiça, pode-se citar os Agravos de Instrumento ns.º: 5006141-48.2023.8.08.0000, 5013078-74.2023.8.08.0000 e 5009532-11.2023.8.08.0000).

Na hipótese dos autos, contudo, a Agravante não conseguiu demonstrar impossibilidade atual de arcar com os custos do processo; ao contrário, há elementos de prova nos autos que denotam a possibilidade financeira da Agravante mas que, diante de suas despesas, a impedem de recolher de forma imediata, conforme deixei consignado nos seguintes trechos da Decisão recorrida:

“(...) os documentos que acompanham a petição inserida no id 5360022 não são capazes de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, uma vez que, por exemplo, possui saldo em conta corrente (R$ 10.222,76 - vide página 03 do id 5360026) que a possibilita recolher as custas e despesas do processo.”

--------------------

“No caso, embora os gastos mensais descritos nas razões recursais e comprovados nos documentos que instruem o recurso em análise (ids 6026077 e 6026078) sejam capazes de demonstrar que a Embargante não pode arcar com as custas e despesas do processo de imediato, não há impeditivo a que o pagamento seja realizado de forma parcelada, conforme permissão legal estabelecida no § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Isso porque estes mesmos documentos revelam que mensalmente há saldo remanescente nas contas da Embargante, saldo este que possibilita, como antes dito, o recolhimento das custas e despesas processuais de forma parcelada.”

Assim, dentre as alternativas menos onerosas de custeio do processo (parcelamento, custas ao final, gratuidade para ato específico) admitidas no Código de Processo Civil, na hipótese dos autos restou demonstrada apenas o direito ao parcelamento, daí, pois, a conclusão pela confirmação da Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.